Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. IMÓVEL SITUADO FORA DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Carta Precatória referente a bem de propriedade do executado, por estar localizado em outra unidade da Federação (Caldas Novas/GO).

2. Sobressai dos autos que, após frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, a agravante foi intimada para indicar bens à penhora (ID 66385916), e assim o fez, inclusive juntando o documento de anuência de terceiro quanto à constrição, em atendimento à decisão de ID 69474237.

3. Desse modo, tendo em vista não ter sido localizado outro bem passível de penhora, não se mostra razoável inviabilizar a constrição do bem, localizado em comarca diversa, conforme indicado pelo devedor, nos termos do art. 829, § 2o, CPC, e devidamente aceito pelo credor.

4. A Lei 9.099/1995 não veda a utilização da carta precatória, no âmbito dos Juizados Especiais. Ao contrário, a prática de atos processuais em outras comarcas é admitida e simplificada (art. 13, § 2o. Da Lei 9.099/1995).

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.